Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. VALOR VENAL. APURAÇÃO. ART. 6o DA LEI DISTRITAL 3.830/2006. IMPOSSIBILIDADE. COMPRA E VENDA. VALOR DA TRANSAÇÃO, AINDA QUE INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. PREVALÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1.113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARBITRAMENTO PRÉVIO E UNILATERAL DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES. PRESUNÇÃO. COBRANÇA. VALOR SUPERIOR. POSSIBILIDADE. ARBITARMENTO. PROCESSO ADMINISTARTIVO ESPECÍFICO. NECESSIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.937.821/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses (Tema Repetitivo 1.113): "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”
2. O apelante exigiu cobrança de imposto sobre o valor de R$ 987.065,20, enquanto o valor da compra e venda foi de R$ 533.500,00. Apesar de terem ingressado com pedido administrativo para revisão da base de cálculo, o pedido foi indeferido, com a exigência de que, caso não concordassem com a base de cálculo, deveriam apresentar laudo de avaliação nos termos da Norma ABNT.
3. Nos termos do precedente vinculante do STJ, a Administração Pública não pode repassar o ônus probatório do valor de mercado ao contribuinte. A apuração do valor é dever da Administração Pública, mediante lançamento por arbitramento, que pressupõe a instauração de regular processo administrativo pelo sujeito ativo tributário, nos termos do art. 148 do CTN. Precedentes deste tribunal.
4. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos.